Tribunal: TJSP
Processo: 1011622-39.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo de imóvel urbano - Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Admissibilidade - Decreto no 55.002/09 que excedeu seu poder regulamentar - Possiblidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo de imóvel urbano - Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Admissibilidade - Decreto no 55.002/09 que excedeu seu poder regulamentar - Possiblidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN) – Precedentes TJSP - Sentença de concessão da ordem, mantida – Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos, com observação.